Tribunal: TJMT
Processo: 1028429-87.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028429-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARIA MARTA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 834.309.542-15 (APELADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028429-87.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARIA MARTA OLIVEIRA DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – INDENIZAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões dele resultantes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028429-87.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARIA MARTA OLIVEIRA DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar R$ 843,75 acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do acidente (20/11/2018), além das custas e honorários fixados em R$ 700,00 (art. 85, §8º do CPC).

A apelante pleiteia o provimento do Recurso por entender que ausente o nexo causal, pois os documentos nele juntados não comprovariam essa condição. Diz que o Boletim de Ocorrência é imprescindível mas foi lavrado de modo unilateral.

Aduz que o documento médico anexado à lide também não serve como prova já que não faz menção a acidente de trânsito e portanto a apelada não faz jus à indenização pleiteada,“
uma vez que da análise dos mesmos não é possível extrair com segurança que os fatos noticiados nos autos realmente aconteceram naquela forma
”.

Contrarrazões no id. 42896639.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028429-87.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARIA MARTA OLIVEIRA DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante argui que os documentos juntados nos autos não comprovam o nexo e causalidade. Diz que o Boletim de Ocorrência é imprescindível mas foi lavrado de modo unilateral. Acrescenta que o documento médico anexado ao processo também não serve como prova já que não faz menção a acidente de trânsito e portanto a apelada que não faz jus ao seguro DPVAT.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

" Art . 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

A autora trouxe à lide o Boletim de Ocorrência (id. 42896609) e documentos médicos que mencionam atendimento na data do fato narrado (id. 42896606), além de ressonância magnética realizada nesse período e que registra contusão no joelho esquerdo.

Ademais, a própria perícia efetuada em juízo confirmou esses dados, a consequente invalidez daí advinda (id. 42896624) e a lesão descrita no laudo médico (no joelho esquerdo)com origem em acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Logo, é evidente a relação de causa e efeito.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETIM AMBULATORIAL – LAUDO OFTALMOLÓGICO - AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO – DEMONSTRADO -
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
São suficientes os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE)
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (N.U 1035508-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Como visto, não procedem as argumentações da apelante.

Por último, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$ 700,00 para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020